Tribunal: TJMT
Processo: 1018203-69.2021.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018203-69.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE LUIS ALVES DA SILVA - CPF: 467.988.138-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – SÚPLICA ABSOLUTÓRIA OU DESCLASSIFICATÓRIA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL AMPARADA EM SEGUROS E COERENTES DEPOIMENTOS DOS AGENTES ESTATAIS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS –– RETRATAÇÃO JUDICIAL DESPROVIDA DE CREDIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE FLAGRANCIA QUANTO AO ATOS DE COMERCIALIZAÇÃO DA DROGA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PERTINÊNCIA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez comprovada a materialidade e a autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, mormente porque embora o acusado tenha se retratado em Juízo, a confissão extrajudicial encontra respaldo em outros elementos probatórios, a exemplo das declarações extrajudiciais de sua própria genitora e com apoio nas palavras
seguras dos agentes estatais, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia.

A simples alegação de que o agente é mero usuário de drogas não é suficiente para desclassificar a conduta para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, haja vista ser bastante comum que
o agente ostente as duas condições,
pois o tráfico alimenta o próprio vício, e pouco importa se não foi flagrado no ato da efetiva comercialização dos entorpecentes.

A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação, consoante inteligência da Súmula 545/STJ, e, como tal, não há óbice para a compensação integral com a agravante da reincidência, ainda que específica.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
André Luis Alves da Silva
, em adversidade à sentença prolatada pelo magistrado da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação penal n. 1018203-69.2021.8.11.0003, o condenou a cumprir, no regime inicial fechado, a reprimenda de 6 anos e 10 meses de reclusão, além do pagamento de 683 dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

Em suas razões recursais (Id. 123345691), pugna, primordialmente, pela sua absolvição, ou, alternativamente, pela desclassificação do delito para a figura típica prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas, sustentando que não existem provas suficientes quanto à autoria delitiva, pois as substâncias apreendidas eram destinadas exclusivamente ao consumo pessoal, bem como não se comprovou a destinação mercantil do entorpecente, além do que ele foi agredido pelos policiais para que confessasse a prática delitiva na esfera inquisitorial.

Subsidiariamente, pede que seja revista a reprimenda aplicada, destacando que, na segunda fase dosimétrica, deve haver a compensação integral entre a confissão extrajudicial e a reincidência específica.

Por fim, prequestiona a matéria debatida.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id.123345694), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao apelo interposto.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. José de Medeiros manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Tráfico de droga – Apelação criminal – Irresignação defensiva – 1. Requer absolvição – Fragilidade probatória – Subsidiariamente, requer desclassificação para posse de droga para consumo próprio – Improcedência – Provas suficientes de materialidade e autoria do crime de tráfico de droga – Apreensão de quantidade considerável de droga – Confissão extrajudicial – Depoimento da genitora confirmando que o filho vendia entorpecente – 2. Busca a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência – Inviabilidade – Reincidência específica que enseja a preponderância da agravante em relação a atenuante – Pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 124357693
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de sua admissibilidade, e, não havendo vício na prestação jurisdicional, passo ao exame do mérito.

Conforme relatado,
André Luis Alves da Silva
foi condenado ao cumprimento da reprimenda de 6 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 683 dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

De acordo com os termos da inicial acusatória, levados a efeito na sentença condenatória, tem-se que:

“(...)
na data de 14/07/2021, por volta das 14h50min, na residência situada na Rua Alemanha, Lote 13, nº 155, Bairro Jardim Europa, nesta cidade, o denunciado ANDRE LUIS ALVES DA SILVA, conhecido por “MEDELIN” ou “LOUCURA” foi preso em flagrante delito por manter em depósito e vender 04 (quatro) porções, perfazendo massa líquida de 348,39 g (trezentos e quarenta e oito gramas e trinta e nove centigramas), e 05 (cinco) selos, que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (04 porções), de MACONHA, e, o restante, de LSD (dietilamina do ácido lisérgico), drogas alucinógenas capazes de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial Preliminar de fls. 33/36, ID 61617491.

São dos autos que através de investigação visando o combate ao tráfico nesta cidade, a Polícia Judiciária Civil identificou que o denunciado, membro do “Comando Vermelho”, com matrícula nesta referida facção criminosa sob n. 9365, era a pessoa responsável pela comercialização de entorpecentes nos Bairros Jardim Europa e Atlântico, nesta cidade, bem como que se utilizava de aplicativo de aparelho celular para fomentar a venda de drogas, na modalidade “disk entrega”.

Consta que, no dia mencionado (14/07/2021), policiais civis receberam informação que o denunciado havia recebido em sua residência uma grande quantidade de drogas, razão pela qual para lá se deslocaram.

Diante da fundada suspeita, em busca domiciliar autorizada (fl. 21, ID 61617491), os investigadores de polícia apreenderam as referidas porções de maconha, na modalidade “Skunk”, e selos de LSD, todas acondicionadas em recipientes de vidros, bem como 01 (uma) balança de precisão com resquícios de entorpecente, 01 (um) rolo de plástico filme utilizado para embalar a droga, além da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), em diversas cédulas (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 10, ID 61617491).

Questionado, o denunciado confessou que estava vendendo o grama de skunk por R$ 25,00 (vinte e cinco reais).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor seu desfavor, ocasião em que assumiu a propriedade das drogas e novamente confessou a traficância.

Ouvida, Maria Aparecida Alves da Silva, genitora do denunciado, afirmou que o mesmo realizava a comercialização de entorpecentes.” (Id. 123346580, pp. 1-3).

Não se conformando com o édito condenatório, o apelante, por intermédio da Defensoria Pública, maneja o presente recurso de apelação criminal, almejando, primordialmente, que seja absolvido, alegando a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, sobretudo porque não se comprovou a destinação mercantil da droga apreendida, até porque elas eram destinadas apenas ao consumo pessoal.

Contudo, após análise dos argumentos defensivos, não vejo razão no inconformismo.

Confere-se que a materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada, consoante os termos do boletim de ocorrência (Id. 123346567, pp. 1-4), termo de exibição e apreensão (Id.123346570, p. 10), e laudo pericial (Id. 123346570, pp. 33-36, 123346592, pp. 1-6, e 123346593, pp. 1-6).

A autoria, igualmente, encontra-se devidamente delineada nos autos.

Na fase inquisitorial, além das declarações dos investigadores de polícia civil Lauro Evaner Correa e Nelson de Souza Neto (Id. 123346570, pp. 11-13 e 14-16) que subsidiam o conteúdo descrito na denúncia, também foi ouvida a Sra. Maria Aparecida Alves da Silva, genitora do apelante, a qual confirmou que autorizou a entrada dos policiais em sua residência, e que, de imediato, eles encontraram substâncias entorpecentes pela casa, além de uma balança de precisão, bem como tinha plena ciência que seu filho vende drogas pela rua (Id. 123346570, pp. 17-18).

Além disso, o próprio apelante confessou na fase investigativa que comercializa drogas, vendendo a “peteca” por R$ 25,00 (vinte e cinco reais), e que o número tatuado em seu peito – “9395” – é o número de inscrição na facção criminosa denominada “comando vermelho”, em Rondonópolis. (Id. 123346570, pp. 24-25).

Na fase judicial, o apelante tentou se retratar, dizendo que confessou a autoria delitiva perante a autoridade policial porque além de ser agredido pelos agentes estatais, eles ainda levaram sua genitora detida, dizendo que ela também seria acusada de tráfico de drogas. Sustentou que a droga apreendida era para seu consumo, e que comprou grande quantidade porque sofre perseguição por parte dos policiais, por isso, não pode ficar saindo de casa constantemente, e que desconhece a balança de precisão que disseram ter sido apreendida em sua residência (relatório de mídias – Id. 123345675).

Entretanto, a retratação judicial do apelante não encontra apoio em nenhum elemento probatório dos autos, ou seja, nem mesmo sua genitora foi arrolada em sua defesa – embora, friso, ao menos não encontrei nos autos qualquer fator impeditivo, se é que por ventura exista.

A defesa, em suas alegações finais até tentou levantar a dúvida, sustentando que as declarações extrajudiciais da genitora do apelante não foram confirmadas em Juízo. Contudo, justamente pelo fato de ela ser mãe do acusado, entendo que, se acaso ele, de fato, não tivesse qualquer envolvimento com a traficância, ou se por ventura aquelas declarações da genitora, na esfera policial, tivessem sido obtidas de alguma forma não convencional, ou estivessem maculadas, seria bem provável que ela compareceria em Juízo para retificar o que disse na fase policial – o que não ocorreu.

Em contrapartida,
o investigador de polícia civil Lauro Evaner Correa, corroborando o que havia dito na fase investigativa, confirmou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o apelante era conhecido por ser integrante da organização criminosa “comando vermelho”, inclusive o seu número de matrícula na referida facção, bem como sabiam os apelidos por ele utilizados, “Medelin” ou “Loucura”, também tatuados no corpo. Alegou ainda que o apelante estava comercializando maconha na modalidade “Skank”, bem como se utilizava do aparelho celular para oferecer drogas aos usuários, além do que a Polícia Judiciária Civil apurou que ele continuava praticando o tráfico de drogas, mesmo após ter sido preso anteriormente, naquela cidade, pela prática do mesmo delito.

Por fim ressaltou que foi identificada em sua residência, bem como realizado o trabalho de monitoramento, e, em seguida a abordagem, e consequente buscas na residência, oportunidade em que encontraram potes de vidros com as porções de drogas apreendidas, além de uma balança de precisão, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) em diversas cédulas, e que o apelante confessou a venda do entorpecente.
(relatório de mídias – Id. 123345675).

Como visto, o apelante tentou fazer crer, em Juízo, que as substâncias entorpecentes apreendidas eram apenas para consumo pessoal, e que sofreu agressões por parte dos policiais para que confessasse a traficância.

Confere-se que o magistrado singular encontrou certa plausibilidade na alegação de que ele sofreu agressão física por parte dos investigadores de polícia civil, tanto que determinou ao Ministério Público que adotasse as medidas pertinentes ao caso.

Contudo, ainda assim, referida circunstância não afasta a legalidade da apreensão de considerável quantidade de drogas, e a conclusão a respeito do crime de tráfico de drogas, pois foram apreendidas drogas de natureza diversa, consistente em considerável quantidade de maconha – quase 350g –, além de alguns selos de droga sintética, conhecida como “LSD”, além de balança de precisão com resquícios de maconha, e um rolo de plástico filme, comumente utilizado para embalar drogas.

Não se pode perder de vista que, no ato de sua prisão em flagrante, o apelante declarou estar desempregado, sem qualquer tipo de renda mensal, consoante os termos de seu interrogatório e qualificação (Id. 123346570, pp. 23-25), o que já permite considerar no mínimo intrigante que estivesse mantendo em depósito considerável quantidade de drogas, sem vínculo algum com o exercício da malfadada mercancia ilícita.

Portanto, é evidente que o caso não demanda complexidade alguma, de modo que a súplica absolutória não tem o menor cabimento nos autos, sobretudo porque além da negativa de autoria (retratação judicial) ser isolada, as declarações judiciais do policial civil que atuou no feito, corroboram o que foi produzido na fase inquisitorial, de modo que a condenação atende ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, assim já se manifestou:

“(...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. (...)”
(S
TJ – HC

166979/SP – HC 2010/0054357-8 – Quinta Turma – Relator: Ministro Jorge Mussi – Julgado em 2.8.2012).

“(...) 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. (...).”
(STJ – HC 149540/SP – HC 2009/0193981-2 – Quinta Turma – Relatora: Ministra Laurita Vaz – Julgado em 12.4.2011).

Apenas para que não fique sem registro, apesar de a defesa insistir que não ficou demonstrado nenhum ato referente ao comércio da droga, é cediço que o crime de tráfico de drogas é de conteúdo múltiplo, que prescinde de provas da efetiva mercancia.

Igualmente, não há falar que todo aquele entorpecente era destinado apenas ao consumo próprio, pois, além de o apelante ter confirmado a traficância, na esfera policial, sabe-se que não raras vezes indivíduos são obrigados a traficar para sustentar o próprio vício, ainda mais quando estão desempregados, sem obter renda mensal, como é o caso em apreço, conforme detalhado anteriormente, sem se olvidar que ele é reincidente específico, o que permite concluir também que estaria se profissionalizando nessa prática ilícita.

Destaco o seguinte julgado desta Corte:

“(...) 1. Existindo concreto e justificado receio de que o apelante estivesse na posse de substâncias entorpecentes que constituíam o próprio corpo de delito do crime de tráfico de drogas, não havia necessidade de mandado judicial para legitimar a busca e apreensão, que se fez válida com a efetiva localização do estupefaciente na sua posse. 2. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crime de tráfico de drogas, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte o ingresso da polícia em sua residência sem a necessidade de mandado de busca e apreensão. 3. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas durante a instrução criminal. Por outro lado, a alegada condição de usuário de substância estupefaciente por parte do apelante não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que os alucinógenos apreendidos em seu poder não se destinavam ao tráfico, mas, sim, ao seu consumo próprio, situação, essa, que não ocorreu na hipótese. (...).”
(TJ/MT – Ap. Crim. 7638/2018 – 3ª CCrim. – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Julgado em 30.5.2018).

P
ortanto, diante do cenário apresentado, entendo que as provas dos autos são coerentes e segura para a formação do Juízo de inculpação contra o apelante, não só porque demonstrada a autoria do delito, mas também porque não há falar em desclassificação para a figura típica prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

Por fim, apenas a título de registro, trata-se de apreensão de aproximadamente 350g de maconha. Afirmar que esta vultosa quantidade de droga era apenas para consumo próprio é zombar da capacidade de discernimento dos julgadores, pois é de notório conhecimento para quem atua no meio forense, especificamente na área criminal, que para a confecção de cada “cigarrinho de maconha” é utilizado, em média, um grama da droga, o que equivale dizer que o apelante mantinha em depósito, quantidade suficiente para a confecção de cerca de trezentos e cinquenta cigarros da droga, cabendo frisar que, comumente, cada cigarro dessa peste é vendido entre R$ 5,00 e R$ 10,00.

Portanto, diante do cenário apresentado, entendo que as provas dos autos são coerentes e segura para a formação do Juízo de inculpação contra o apelante, não só porque demonstrada a autoria do delito, mas também porque não há falar em desclassificação para a figura típica prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

Por outra vertente, assiste razão ao apelante na pretendida compensação integral entra a atenuante da confissão espontânea com a reincidência específica.

No caso, o magistrado sentenciante agravou a reprimenda em 1 ano e 6 meses, por força da agravante, e, em seguida, reduziu a reprimenda em apenas 6 meses, em razão da atenuante da confissão espontânea.

O Superior Tribunal de Justiça autoriza a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência específica. Veja-se:

“(...) 1. A Terceira Seção desta Casa, no julgamento do HC n. 365.963/SP, assinalou a possibilidade de compensação integral da agravante da reincidência – genérica e específica – com a atenuante da confissão espontânea, ressalvados apenas os casos de multirreincidência. Na oportunidade, esclareceu o Ministro relator não existir dispositivo na legislação penal pátria determinando tratamento mais severo à recidiva específica na segunda fase do cálculo da reprimenda. Concluiu, assim, não evidenciar a reincidência específica maior reprovabilidade do comportamento ou da personalidade do acusado. Precedentes.
(...).” (STJ – AgRg no HC 718078/SP 2022/0010809-3, Sexta Turma – Relator: Ministro Antônio Saldanha Pinheiro, Data de Julgamento: 5.4.2022, Data de Publicação: DJe 8.4.2022).

Todavia, é bem verdade que, no caso em apreço, trata-se de confissão extrajudicial, a qual foi retratada em Juízo. Ainda assim, também não é menos certo que a confissão foi utilizada na sentença condenatória, assim como neste
decisum
, e, como tal, não há impeditivo para não ser compensada integralmente com a agravante.

Novamente, em observância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, o
único óbice para a compensação integral é quando o indivíduo é multirreincidente
. Destaco:

“(...) 1. Nos termos da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação.
2. Na hipótese, constataram as instâncias ordinárias que o recorrente é multirreincidente, o que torna descabida a compensação integral da agravante em razão da presença da confissão espontânea
. (...)”
(STJ – AgRg no AgRg no HC 700192/SC – Agravo Regimental no Agravo Regimental no habeas corpus 2021/0329359-1 – Sexta Turma – Relator: Olindo Menezes – Des. Convocado do TRF 1ª Região – julgado em 15.2.2022 – Publicado em 21.2.2022).

E ainda, sobre a possibilidade da compensação integral:

“(...) A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 1.154.752/RS, uniformizou o entendimento de que a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada com a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes, notadamente, nos casos em que o reconhecimento da referida agravante se dá em função de uma única condenação definitiva anterior – Assim, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea relativamente a ambos os delitos pelos quais foi o paciente condenado, e não havendo razão concreta para que o aumento pela agravante da reincidência incida em fração superior à prudencialmente fixada, impõe-se seja a ordem concedida para proceder à compensação integral das referidas circunstâncias. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, ex officio, para reduzir as penas do paciente ao novo patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa e 3 meses de detenção, mantidos os demais termos da condenação.”
(STJ – HC 468639/SP 2018/0235067-9, Quinta Turma – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 18.10.2018, Data de Publicação: DJe 29.10.2018).

Portanto, é imperativa a compensação pleiteada pela defesa, de modo que, retificando a reprimenda aplicada, temos que a pena-base foi aplicada em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, a qual deve ser mantida na fase intermediária, em razão da compensação aludida, e, por fim, torno-a em definitiva, ante a inexistência de demais causas modificadoras.

Pelo exposto,
dou parcial

provimento
ao apelo manejado pela defesa de
André Luis Alves da Silva
, apenas para efetuar a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência específica, na segunda fase dosimétrica, e, por consequência, fixo a
reprimenda definitiva em
5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, a ser cumprida no regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022